Tribunal: CARF
Processo: 13882.720434/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.720434/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.040 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIA CRISTINA PELUSO DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução de despesa médica no valor de R$
4.950,00. Vencidos os conselheiro Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo Duarte Firmino e
Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.720434/2012-35
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720434/2012-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Marcelo Freitas de
Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino Luz
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.669,03, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi. A glosa do valor de R$ 1.005,54,
correspondente à dedução indevida a título de contribuição à previdência privada e Fapi,
foi efetuada por falta de comprovação, conforme abaixo discriminado.
De acordo com documento apresentado ficou comprovado a contribuição a previdência
privada no exercício 2008 ano-calendário 2007 no valor de R$ 694,92.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 8.700,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
José Evandro Andrade Prudente (R$ 300,00)
Liceu Coração de Jesus (R$ 3.450,00)
Adriana Carvalho da Silva (R$ 4.950,00)
(...) não ficou comprovado o efetivo pagamento dos serviços prestados e quem
efetivamente utilizou os serviços profissionais.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação acostada às fls.
02/03, alegando, em síntese, que:
- quanto às despesas médicas, apresenta extratos bancários com a indicação de saques
em valores suficientes para o pagamento das despesas declaradas.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720434/2012-35

Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
Tendo o contribuinte sido intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas e tendo sido essa a razão da glosa, não há justificativa para seu
restabelecimento sem que haja tal comprovação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Antes de se passar à análise dos documentos anexados pelo contribuinte referente às
despesas médicas, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas
dessas despesas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720434/2012-35

II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa
disposição legal, é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à autoridade fiscal
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido
da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Destaca-se que, em relação às deduções na declaração do imposto sobre a renda, o art.
11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo da autoridade lançadora,
deslocando para ele o ônus probatório.
Portanto, e conforme já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte provar que as
despesas médicas declaradas existiram, tendo em vista que a inclusão de tais despesas
na declaração de ajuste anual resulta em um benefício para o impugnante, já que essas
deduções reduzem a base de cálculo do imposto devido.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não
basta ao contribuinte apresentar simples recibos ou declarações dos profissionais,
cabendo sim, quando questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma
objetiva, a vinculação da prestação do serviço médico com o pagamento (desembolso)
efetivamente realizado.
No presente caso, foi solicitado ao contribuinte que comprovasse o efetivo pagamento
das despesas médicas. Diante da ausência de comprovação na forma solicitada, a
dedução foi glosada.
Durante a fase impugnatória, visando comprovar as deduções de despesas médicas
glosadas, o contribuinte novamente não apresentou documentos que comprovem o
repasse de valores, limitando-se a alegar que os extratos bancários comprovam as
despesas médicas.
Os documentos anexados na impugnação (extratos bancários e recibos) não são
suficientes para demonstrar o efetivo pagamento, requisito solicitado pela
Autoridade Fiscal.
Não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos extratos
bancários referem-se às despesas declaradas, pois, da análise dos extratos
bancários não é possível fazer o confronto entre os referidos saques com os recibos
apresentados (datas e valores).
Ademais, o contribuinte não apresentou nenhuma planilha relacionando quais
saques teriam sido utilizados para os recibos apresentados, limitando-se a destacar
nos extratos bancários os saques efetuados em sua conta bancária durante o ano-
calendário.
Ressalte-se que, ainda que o montante global dos saques seja superior ao valor das
despesas declaradas, os pagamentos propriamente ditos não restaram comprovados. A
disponibilidade financeira, por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas. Tal comprovação requer a coincidência de datas e valores, e o
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720434/2012-35

impugnante não logrou êxito em fazer a vinculação entre as despesas realizadas e os
saques efetuados.
Deve-se destacar ainda que inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os
pagamentos com cheque nominal, sendo possível que os pagamentos das despesas
médicas declaradas sejam feitos em dinheiro, como alegado, não havendo nada de ilegal
neste procedimento. A legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em
detrimento de outra. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o interessado
abriu mão da força probatória de outros documentos bancários, dificultando a
comprovação dos dispêndios.
Portanto, uma vez que não houve a verificação inequívoca do nexo causal entre os
recibos apresentados e os saques efetuados, não restou comprovado o efetivo pagamento
das despesas médicas glosadas.
É pertinente, aqui, transcrever o disposto no artigo 63 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36.
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não houve
o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados
pelo contribuinte. Assim, diante da falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas, a glosa deve ser mantida.
Assim, fica mantida a glosa das despesas médicas (R$ 8.700,00).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado pela 3a Turma da DRJ/BSB, em 13 de outubro de 2017,
manteve este racional ao julgar improcedente a impugnação de primeira instância, por
entender que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em conformidade com
a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720434/2012-35

narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720434/2012-35

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto, especificamente, em relação à profissional
Doutora Adriana Carvalho da Silva: recibo original da fonoaudióloga, atestando a prestação
dos serviços médicos e o recebimento dos valores glosados do contribuinte, com indicação
de CRF e de endereço profissional.

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, as declarações emitidas pelos profissionais são exemplos claros e
suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente, para afastar a dúvida
suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720434/2012-35

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de restabelecer a dedução de despesa
médica, no valor de R$4.950,00, relativa à profissional Adriana Carvalho da Silva.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 247
DF CARF MF
Original